Tribunal: TJES
Processo: 0001091-98.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001091-98.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR COBRANÇA INDEVIDA. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. COMUNICAÇÕES DE COBRANÇA POR E-MAIL. “SERASA CONSUMIDOR”. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA. PROVA DIABÓLICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Banco Bradesco S. A., reformou a sentença e julgou improcedente ação de indenização por cobrança indevida c/c danos morais, na qual o autor alegou cobrança abusiva de dívida prescrita, por contatos reiterados (e-mail, telefone e correios), requerendo a integração do julgado, com efeitos infringentes, por suposta omissão, contradição e obscuridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao examinar a pretensão indenizatória fundada em cobranças de dívida prescrita; (II) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito, com modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado enfrenta a matéria devolvida e fundamenta a improcedência do pedido indenizatório na ausência de comprovação de lesão aos direitos da personalidade, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a sanar.

As comunicações de cobrança por e-mail, embora reiteradas, não configuram, por si, dano moral indenizável, ausente demonstração de exposição vexatória, ameaças ou conduta que extrapole o limite do aceitável, sendo enquadradas como mero aborrecimento.

O registro de ofertas de negociação via portal “Serasa Consumidor” não se confunde com negativação em cadastro de inadimplentes, e a indicação de score “regular” afasta a configuração de dano moral in re ipsa.

A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações, sob pena de impor ao fornecedor encargo excessivo de produzir prova de fato negativo (“prova diabólica”).

A prova da quitação das obrigações incumbe ao devedor, nos termos dos arts. 319 e 320 do Código Civil, e do art. 373, § 2º, do CPC, não bastando a alegação de impossibilidade de guarda de documentos por longo período para suprir a ausência de comprovação do ilícito.

A eventual prescrição da dívida, por si, não supre a ausência de ato ilícito apto a gerar dano moral no caso concreto, sendo irrelevante, para a indenização, a discussão sobre higidez/exigibilidade do débito quando não demonstrado abalo extrapatrimonial.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito ou para adequar o julgado à interpretação da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma coerente as questões devolvidas.

Cobranças reiteradas por e-mail, sem negativação e sem prova de exposição vexatória ou ameaça, não configuram dano moral indenizável.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima, sob pena de impor ao fornecedor prova de fato negativo (“prova diabólica”).

A prova da quitação incumbe ao devedor, conforme os arts. 319 e 320 do Código Civil e o art. 373, § 2º, do CPC.

A eventual prescrição do débito não gera, por si, dano moral, quando ausente demonstração de ato ilícito e de lesão a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 319 e 320; CPC, art. 373, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001091-98.2020.8.08.0011.

EMBARGANTE
:
MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
.

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
s presentes embargos de declaração buscam a integração do venerando acórdão proferido por esta colenda Câmara, sob a alegação de que teria havido omissão quanto ao verdadeiro objeto da lide, a abusividade da cobrança de dívida prescrita, e contradição ao focar a fundamentação na inexistência de negativação nos cadastros de proteção ao crédito.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o venerando acórdão recorrido enfrentou de forma exaustiva e coerente toda a matéria devolvida a este egrégio Tribunal, fundamentando a improcedência do pleito indenizatório na ausência de comprovação de lesão aos direitos da personalidade, independentemente da higidez da dívida.

Deveras, não prospera a tese de que o julgamento foi omisso quanto ao objeto da ação. O voto condutor foi explícito ao analisar não apenas a questão da negativação, mas também a conduta do banco quanto ao envio de e-mails de cobrança, consignando que tais comunicações, embora reiteradas, não possuem o condão de configurar dano moral indenizável. Restou assentado que, no caso concreto, o autor recebeu ofertas de negociação via portal “Serasa Consumidor”, plataforma que não se confunde com o cadastro de inadimplentes e que inclusive indicava score “regular”, afastando a configuração de dano
in re ipsa
.

Nesse diapasão, o julgado enfrentou a tese das cobranças abusivas sob a ótica da responsabilidade civil, concluindo que o consumidor não demonstrou ter sofrido exposição vexatória ou ameaças que extrapolassem o limite do aceitável, nem sequer provou ter interpelado administrativamente a instituição financeira para manifestar sua contrariedade aos e-mails recebidos. Portanto, a pretensão indenizatória foi rejeitada porque os fatos narrados, isoladamente, foram enquadrados como mero aborrecimento da vida cotidiana.

Sob o prisma do ônus da prova e da alegada prescrição, o venerando acórdão fundamentou-se sistematicamente nos artigos 319 e 320 do Código Civil e no artigo 373, § 2º, do CPC, reafirmando que a prova da quitação de obrigações contratuais incumbe ao devedor. O colegiado expressamente ponderou que a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações, sob pena de impor ao fornecedor o encargo excessivo de produzir prova de fato negativo, a chamada “prova diabólica”.

Outrossim, no que se refere à prescrição da dívida, o voto esclareceu que o pronunciamento jurisdicional se limitou à natureza indenizatória da demanda, não servindo como título executivo ou declaração de exigibilidade em favor do banco. O fato de a dívida estar eventualmente prescrita ou de o autor não possuir documentos após 15 anos não supre a ausência de ato ilícito apto a gerar dano moral, ponto central que motivou a reforma da sentença.

Percebe-se, portanto, que o embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão de matéria fático-jurídica já decidida para que prevaleça sua própria interpretação sobre as provas e os dispositivos legais citados. Contudo, os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame do mérito da causa ou para a modificação do entendimento do órgão julgador em razão da insatisfação da parte vencida.

Ante o exposto,
NE
G
O
PROVIMENTO

a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o relator.